Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-22.2022.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-22.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Recurso de Apelação. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Falha na Prestação do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica. Oscilação Elétrica. Danos Comprovados. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica em virtude da sentença que a condenou a ressarcir à Seguradora recorrida, em razão de danos materiais suportados pelo Segurado, decorrentes de oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial nos aparelhos danificados; e (ii) a verificação da existência de nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos experimentados pelo Segurado e ressarcidos pela Seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir

3. O Juiz pode julgar a lide antecipadamente quando considerar que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva e, para afastar o dever de indenizar, deve comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou, em havendo falha, que ela ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

5. A Seguradora apresentou Laudo Técnico elaborado por empresa especializada, que atestou a ocorrência de oscilação na corrente elétrica e os danos materiais daí decorrentes, sem contestação efetiva da Concessionária.

6. Diante da inexistência de prova capaz de demonstrar qualquer excludente da responsabilidade civil, deve ser mantida o dever de ressarcimento imposto à Concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do Julgador. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar uma das excludentes da responsabilidade civil previstas no artigo 14, § 3º, do CDC.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188/STF; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000341-22.2022.8.11.0045

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgou procedente o pedido inicial formulado por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e condenou a Concessionária de Serviço Público a ressarcir o valor de R$ 4.465,70 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Com fundamento no princípio da causalidade, compeliu a Recorrente a arcar com a custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, pois entende indispensável a produção de prova pericial.

No mérito, aduz que o Laudo Pericial produzido unilateralmente pela Apelada é insuficiente para comprar o nexo de causalidade.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 254148788 e, de forma repetida, no Id. 254148789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegando que firmou Contrato de Seguro (Apólice n.º 118174002518) com a empresa. Ferti Rio Comércio e Representações Ltda, pelo qual se obrigou a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros.

Aduziu que, em novembro de 2020, a Segurada comunicou a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica sustentada pela Requerida, que resultou em danos no sistema de monitoramento e segurança.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, iniciou minuciosa investigação por meio de empresa especializada sobre os fatos e circunstâncias relatadas pela empresa Segurada, a qual, depois de examinar pormenorizadamente os bens e verificar a causa dos danos, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que o prejuízo da Segurada Ferti Rio Comércio e Representações Ltda. foi R$ 4.465,70 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular acolheu o pedido e condenou a Requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Autora, no importe de R$ 4.465,70 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. interpôs este Apelo em que alega, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não lhe foi permitido produzir prova pericial nas instalações do imóvel e nos aparelhos supostamente danificados, com a qual pretendia constatar a ocorrência do dano e, sobretudo, o nexo de causalidade com a suposta falha na prestação dos serviços.

Requer a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à instância singular, a fim de que seja determinada a instrução probatória.

Necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370, do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa e, por esse motivo, é desnecessária a colheita de prova pericial para o julgamento da lide.

Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu 26/11/2020, de forma que, pelo transcurso do tempo, não se mostra possível a produção de prova pericial.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFSA REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014865-07.2020.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante afirma que não é possível considerar que os danos decorreram de oscilação de energia ou má prestação dos seus serviços, pois, além da falta de prova do nexo de causalidade, a sentença está fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Consoante a redação do artigo 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelada cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro n. 117.17.4002518, firmada entre ela e a segurada Ferti Rio Comércio e Representações Ltda.; o registro do sinistro (n. 101182021000281), datado de 07/01/2021; e relação dos itens avariados e seus valores.

Ademais, apresentou o Laudo Técnico elaborado pela empresa Service Segurança Eletrônica, Nota Fiscal relativa à assistência técnica de instalação e configuração dos equipamentos, e o comprovante de pagamento da quantia de R$ 4.465,70 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) à Segurada.

Ressalta-se que o Técnico da Service Segurança Eletrônica (Delcio Vitali) realizou a perícia nos aparelhos (gravador, câmeras, fonte, cabo hdmi, divisor hdmi) e concluiu que
“os defeitos foram causados pela variação e/ou quedas ocasionais de energia ocorrida no local”.

Dessa forma, considerando que o Laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas pela empresa Service Segurança Eletrônica, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Recorrente afirmou apenas que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a falta de prévio requerimento administrativo, e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025